Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICAS EM CIRCUNSCRIÇÕES DIVERSAS. COMPETÊNCIA. VARA DE BRASÍLIA.
1. Havendo indícios do cometimento dos crimes de coação no curso do processo e de organização criminosa em mais de uma circunscrição judiciária e, também, no complexo prisional da Papuda, deve o pedido de medidas cautelares ser decidido pelo Juízo competente por distribuição na Circunscrição Judiciária de Brasília - DF.
2. Recurso conhecido e provido.